Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. RESISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO DEMONSTRADO. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME DE PENA ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.099/95. SÚMULA 536 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A denúncia inepta é aquela que não observa os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, comprometendo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 1.2. No caso dos autos, a exordial foi instruída adequadamente com indícios mínimos de autoria e materialidade, narrou, a contento, os fatos que deram ensejo à infração penal, com todas as suas circunstâncias e identificou o autor do fato, fazendo-se acompanhar do rol de testemunhas, de forma que não há que falar em inépcia da inicial. Ademais, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pedido de inépcia da denúncia.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de resistência, ameaça e contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, porquanto demonstrado à saciedade, em especial, por meio de prova testemunhal, que o réu, embriagado, ameaçou a vítima com uma faca e um facão e, em seguida, apontou uma arma de fogo para o pescoço da vítima, que depois descobriu-se tratar de um simulacro, causando temor a ela . Ademais, o réu quebrou objetos da casa, desferiu um soco nas costas da vítima e a empurrou, a evidenciar a contravenção penal de vias de fato. A polícia foi acionada, todavia o acusado não atendeu aos comandos da autoridade policial e resistiu ativamente, entrando em luta corporal contra um dos policiais, conseguindo evadir-se e foi contido por uma guarnição de apoio.

4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.

5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu primário e apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

6. Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em face dos maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

7. Consoante a Súmula n. 536 do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.